Tribunal: TJMT
Processo: 1017745-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017745-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório, Quadrilha ou Bando, Prisão Temporária, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), JEFERSON CAPISTRANO BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 056.909.421-62 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (IMPETRANTE), JETERSON TIMOTHIO PEREIRA - CPF: 023.509.821-30 (PACIENTE), JAILSON ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO QUE ADMITIDO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESBULHO POSSESÓRIO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM PREVENTIVA –
1.

PRELIMINAR
: ALEGADA DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA –
CONVERSÃO EM
PREVENTIVA
– NOVO TÍTULO JUDICIAL A AMPARAR A CUSTÓDIA PROVISÓRIA
–
PEDIDO PREJUDICADO
–
2.
MÉRITO
:
EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
–
INOBSERVÂNCIA NO PRAZO DE 24H PARA SUBMISSÃO DO INCREPADO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO CONDUZ À AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR

–
3. NÃO CONCESSÃO DE VISTA INTEGRAL DOS AUTOS AO PATRONO DO PACIENTE
– AVENTADA OFENSA À AMPLA DEFESA E ÀS PRERROGATIVAS DO ADVOGADO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO SIGILOSO – DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO – OBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF –
4.

AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
T
endo o
habeas corpus
sido impetrado contra a prisão
temporária
, a sua conversão em preventiva esvazia o objeto da ação constitucional, a ensejar a extinção do processo, neste ponto, sem resolução de mérito.

2.

Mérito:
Consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a mera demora na submissão do paciente à audiência de custódia não configura ilegalidade, tampouco conduz à automática revogação da medida segregatícia vergastada, notadamente quando convolada em prisão preventiva, com o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

3.

Embora o impetrante não tenha sido deferida vista integral dos autos de inquérito, é certo que o procedimento corre em sigilo, havendo diligências em andamento, de modo que inexiste ilegalidade na restrição, por parte do juízo
a quo
, do acesso do advogado ao feito tão somente na medida do que interessa ao direito de defesa dos respectivos clientes e na proporção do que já se encontra documentado nos autos, tal qual se deu
in casu.
Inteligência da
Súmula Vinculante n.o 14 do STF.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE:

DR. LUCAS DA SILVA BARBOSA

PACIENTE:

JETERSON TIMOTHIO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
que decretou e mantém a prisão temporária em seu desfavor
nos autos n.o
1008996-95.2022.8.11.0040
(PJe),
em razão da suposta prática dos crimes de
associação criminosa e esbulho possessório
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do
writ
principia defendendo a tese de
excesso de prazo
, argumentando, nesse desiderato, que conquanto o increpado tenha sido recolhido ao cárcere por volta das
5h30min do dia

31/08/2022,

até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o paciente não havia sido submetido a audiência de custódia
, em desacordo com o prazo previsto no art. 310 do CPP e na Resolução 2013/2015 do CNJ; circunstância essa que, segundo o impetrante,
nulifica a segregação cautelar
experimentada pelo paciente.

Como segunda vertente, sustenta a

desnecessidade da prisão temporária imposta ao paciente
, ao argumento de que o paciente foi ouvido acerca dos fatos em análise em sede extrajudicial em 2 (duas) oportunidades. Por fim, afirma que a defesa não teve acesso aos autos

em que fora decretada a constrição cautelar do paciente (Inquérito Policial n.o
1000336-50.2022.0093),
em flagrante
violação à Súmula Vinculante 14
.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão temporária imposta ao paciente, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão; pugna ainda pela concessão do acesso imediato à integralidade dos autos do IP no
1000336-50.2022.0093
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 142064193 ao ID 142064199.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
142227181) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 142610655 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do
writ
e, acaso admitido, seja este
denegado
(ID 144663166).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO NO TOCANTO AO PEDIDO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO –
PERDA DO OBJETO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo não conhecimento parcial do
writ

em relação ao pedido de revogação da prisão temporária, sob o viés de que houve a conversão da prisão temporária em preventiva
, de forma que eventual análise dos requisitos deve ser ventilada em novo remédio heroico.

Com efeito, a despeito dos argumentos vertidos pelo impetrante na presente ação constitucional, confrontando os informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora com uma consulta aos sistemas internos informatizados deste eg. Sodalício, verifiquei que, de fato, no dia
10/09/2022

foi proferida

decisão convertendo a prisão temporária do paciente em preventiva
(autos no 1000532-20.2022.8.11.0093 e autos

no 1000336-50.2022.0093)
; constituindo-se, portanto, em
novo título
a embasar a restrição ambulatorial de sua liberdade, a redundar no esvaziamento do objeto da presente ação de dignidade constitucional.

Sobre o tema, a propósito, o c.
STJ
já manifestou-se no sentido de que “
A superveniente decretação da prisão preventiva constitui novo título a justificar a segregação, razão pela qual ficam superadas todas as questões a respeito de eventuais irregularidades da prisão temporária”
(vide: HC 355.473/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 14/08/2018). Grifei.

Em sendo assim,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS,
no que concerne a
tese de
desnecessidade da prisão temporária
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso VI, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto às teses remanescentes
de
excesso de prazo para realização da audiência de custódia
e
negativa de acesso aos autos da investigação;
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pelo juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, que no dia
15/06/2022
, nos autos n.o
1000336-50.2022.0093
(PJe), a autoridade policial da Comarca de Feliz Natal/MT representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e quebra do sigilo bancário de
JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, ora paciente,
e
Jailson Alves De Souza
; diante da existência de fundadas suspeitas de que integrariam associação criminosa especializada na prática de esbulho possessório.

Nesse contexto, após manifestação do i. representante do
Parquet
, as referidas pretensões foram
parcialmente

deferidas
pelo MM. Juiz de 1o grau no dia
24/08/2022
, ocasião em que foi determinada a
prisão temporária
, busca e apreensão e quebra do sigilo bancário dos investigados. Na sequência, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados, dentre eles, o favorecido nessa ordem, sendo que

o paciente
JETERSON
foi preso no dia
31/08/2022, às 5h30
.

O increpado foi
submetido à audiência de custódia no dia 01/09/2022, às 15h30
, oportunidade em que o juízo da Comarca de origem
homologou
a prisão efetuada [APFD n.o 1008996-95.2022.811.0048]. Na referida solenidade,
a autoridade impetrada assegurou à defesa técnica dos investigados o acesso ao teor das decisões encartadas nos autos n.o
1000336-50.2022.0093
(PJe)
.

Em
02/09/2022
o delegado de polícia que conduz as investigações representou pela
prorrogação da prisão temporária dos investigados, pela quebra do sigilo telefônico e dos dados telemáticos dos suspeitos
; pleitos que foram deferidos pelo juízo
a quo.
Na sequência, no dia
09/09/2022
, a defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão temporária, na mesma ocasião, a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária dos investigados em preventiva.

Ao analisar os pedidos, no dia
10/09/2022
, o juízo impetrado convolou a constrição temporária dos suspeitos em preventiva;

estando os autos da aludida investigação, atualmente, aguardando o encerramento do inquérito policial
.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures. Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Do anunciado excesso de prazo.

Conforme relatado,
o subscritor busca desconstituir a prisão imposta ao increpado defendendo a ocorrência de
excesso de prazo para a realização da audiência de custódia
, o que, em sua intelecção, violaria
as diretrizes d
o

art. 310 do CPP e da Resolução 2013/2015 do CNJ
; tornando imprescindível, pois, a revogação do
carcer ad custodiam
.

Sucede, que em consulta ao andamento virtual dos autos n.o
1008996-95.2022.811.0048
disponível no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), bem como em consulta às
informações prestadas pelo juízo acoimado coator, constata-se que no dia
01/09/2022
,
o paciente
foi submetido a audiência de custódia
, consoante se observa do documento anexado ao ID
142610658
.

Nesse contexto, em que pese o lapso temporal entre a prisão do paciente e a solenidade de apresentação tenha transcorrido tempo superior a 24h, nos termos da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Luiz Fux no bojo da ADI n.o 6.299-MC/DF, que suspendeu a eficácia do art. 310, §4o do CPP, na novel redação conferida pela Lei n.o 13.964/19; e a teor da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores,
a não submissão do sujeito à audiência de custódia dentro do prazo de 24h após sua prisão em flagrante delito não acarreta, de forma automática, a ilegalidade do recolhimento, tampouco conduz ao imediato relaxamento da medida extremada
.

Nesse diapasão:

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes.”
(Rcl 49566 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 08-11-2021 PUBLIC
09-11-2021
)

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. Precedentes.”

(RHC 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019)

Não bastasse isso, a jurisprudência sedimentou que a inobservância dos prazos processuais somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Na hipótese, conforme relatado nas informações judiciais, no dia
31/09/2022
, o MM. Juiz de 1o grau presidiu Sessão do Tribunal do Júri na Comarca de origem, de modo que a não realização da solenidade de apresentação no dia da prisão encontra-se plenamente justificada.

Partindo dessas premissas, consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso da d. autoridade tida por coatora na submissão do paciente à audiência de custódia.

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o com o lapso temporal para a realização da audiência de custódia, a meu ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto.

2
.
Da ausência de acesso à integralidade dos autos da investigação.

Como segunda vertente, o impetrante sustenta a ocorrência de coação ilegal sob o viés de que a defesa não teve acesso à integra dos autos da investigação (autos no
1000336-50.2022.0093)
, em que fora decretada a prisão cautelar, em flagrante violação ao teor da Súmula Vinculante n.o 14.

Como se sabe, é assegurado aos advogados, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, o exame dos autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração,
quando não estejam sujeitos a sigilo
, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos.
Com efeito, a teor da Súmula Vinculante n.o 14 “
É
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Todavia, examinando acuradamente os autos eletrônicos, não identifiquei qualquer arbitrariedade por parte do MM. Juiz de 1o grau; ao revés, consta dos informes registrados sob o ID 142610658 que, ainda em sede de audiência de custódia realizada no dia
01/09/2022
, o d. juízo
a quo
concedeu acesso aos documentos já encartados nos autos da investigação, mantendo o sigilo apenas das diligências em andamento. A propósito, colaciono o trecho da referida decisão:

“II.6 - Acesso aos autos

A Defesa Técnica, comum a JAILSON e JETERSON, requereu o acesso aos autos em que proferida a decisão contra si, a saber: 1000336-50.2022.8.11.0093. Comunica que vem, desde ontem, vem solicitando acesso aos autos.

Pois bem.

De início, rememoro que se trata de procedimento sigiloso, sobretudo porquanto faz alusão a
medidas investigativas que ainda se encontram em curso
, notadamente levantamento de sigilo bancário, buscas e apreensões e prisões temporárias contra pessoas diversas.

Também relembro que a autoridade judiciária comunicada da prisão declinou da competência (Num. 93997581), e, na qualidade de Magistrado prevento, tomei conhecimento do cumprimento do mandado de prisão após a redistribuição dos autos, às 16h18. Ou seja, há menos de vinte e quatro horas desta audiência.

Sendo assim, entendo que o acesso do advogado aos autos de inquérito em que fora tomada a decisão contra JAILSON e JETERSON deve observar o seguinte:

a) acesso aos documentos, requerimentos e decisões tomadas até o dia de hoje, 01/09/2022, às 15h30, que digam respeito especificamente a JAILSON e JETERSON, constantes dos autos n. 1000336-50.2022.8.11.0093;

b) ressalvar que o acesso da Defesa Técnica NÃO compreende diligências em curso, sejam tomadas contra os clientes JAILSON e JETERSON, sejam em desfavor de terceiros;

c) o acesso a outros processos instaurados como desdobramentos das diligências atualmente em curso depende de prévia e expressa decisão judicial, até mesmo porque, de momento e como dito, as diligências seguem em cumprimento pela Autoridade Policial.”
(ID 142610658 – Pág. 11)

No caso em apreço, não se descuida que, além de o inquérito policial correlato tramitar em sigilo,
ainda restam diligências a serem realizadas
, de modo que o acesso irrestrito dos respectivos autos ao causídico poderia comprometer a eficácia e o bom aperfeiçoamento das providências em questão.

Sendo assim, dentro da limitação de uma análise possível em
habeas corpus
, constata-se que o direito do defensor foi assegurado, haja vista que
o

acesso do causídico aos autos foi concedido na medida dos interesses de seu cliente e na proporção do que já se encontrava juntado no feito, justamente visando atender a regra da Súmula Vinculante n.o 14
.

A propósito, de inteira pertinência o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“(...)

Conquanto a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal preconize constituir "direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa",
o certo é que os precedentes que fundamentaram a edição do mencionado verbete excepcionam do direito de vista do advogado as diligências ainda em curso. 2. No caso em apreço, o magistrado singular, após salientar que sequer consta dos autos o cumprimento de mandado de prisão temporária vigente, condicionou a vista dos autos ao ora agravante ao encerramento das diligências em andamento, advertindo que inexiste qualquer ato concluído e já documentado.

3. Tal procedimento não pode ser acoimado de ilegal, pois, como visto, o acesso ao procedimento investigatório pelos advogados não é ilimitado, sendo que o conhecimento das medidas ainda em implementação pode frustrá-las, motivo pelo qual apenas após o respectivo cumprimento é que se pode falar em publicidade para o acusado e seus patronos. Precedentes
.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 506.890/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

Destarte, sem mais delongas, não verifico a possibilidade de conceder a ordem sob esse aspecto; de modo que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
à tese de desnecessidade da prisão temporária
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso VI, do CPC.

Quanto aos argumentos remanescentes de
excesso de prazo para a realização da audiência de custódia e ausência de acesso à integralidade dos autos da investigação

DENEGO A ORDEM

impetrada em favor do paciente
JETERSON TIMOTHIO PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022